Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0028715-66.2012.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, SILMAR BATISTA LACERDA, ZARIFE HAMU, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAUJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelos exequentes, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e artigo 265, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator